Tribunal: STF
Processo: Rcl 80933
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo Regimental na Reclamação. Adicional de insalubridade. Fixação judicial de base de cálculo diversa da legalmente prevista. Violação ao Verbete nº 4 da súmula vinculante. reclamação julgada procedente. agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1.Agravo regimental interposto por servidora pública municipal contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação ajuizada pelo Município de Campo Largo/PR, uma vez constatada ofensa aos termos do enunciado vinculante nº 4 pela autoridade reclamada. 



    II. Questão em discussão



    2.Em discussão, a ocorrência ou não de violação ao enunciado vinculante nº 4, por decisão judicial que substituiu a base de cálculo do adicional de insalubridade prevista em lei municipal por critério diverso.



    III. Razões de decidir



    3. Segundo a Súmula Vinculante nº 4, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



    4. A decisão da Turma Recursal, ao afastar a base de cálculo legalmente fixada — referência inicial do plano de carreira — e substituí-la pela referência do cargo ocupado pela servidora, incorre em violação direta à Súmula Vinculante nº 4, que veda a substituição judicial da base de cálculo de vantagem de servidor público.



    5. Os artigos 5º e 14 da Lei Municipal nº 2.353, de 2011, utilizados como fundamento pelo Juízo reclamado, não preveem de forma direta ou específica o valor da base de cálculo do adicional de insalubridade, não autorizando, portanto, a alteração determinada.



    6. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência consolidada no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário estipular base de cálculo de vantagem funcional não fixada em lei, sob pena de atuar como legislador positivo, o que fere os princípios da legalidade e da separação de poderes.



    7. Os precedentes citados pelo agravante são inaplicáveis ao caso, pois tratam de hipóteses de ausência de norma legal sobre a base de cálculo, o que não se verifica na situação dos autos, onde há norma expressa.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.